Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal da Defesa apenas para reconhecer o tráfico privilegiado e adequar a pena, mantendo os demais termos da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ao não acolher a preliminar de nulidade suscitada; (ii) verificar se houve omissão ao não desclassificar a conduta do réu para o delito de posse de droga para consumo próprio; (iii) estabelecer se houve omissão ao manter a condenação pelos delitos de posse de munição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
4. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deu suporte.
5. A decisão justificou a impossibilidade de se reconhecer a nulidade por violação de domicílio, visto que a entrada da residência do réu se deu diante de fundada suspeita da prática de crime permanente (tráfico de drogas), que é uma das exceções à regra da inviolabilidade domiciliar.
6. A tese de desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo próprio foi analisada detidamente no voto conduto do aresto, não havendo omissão a ser sanada.
7. As condenações pelos delitos de posse de munições foram mantidas diante da devida comprovação e pela impossibilidade de se aplicar a princípio da insignificância, diante do caso concreto.
8. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e desprovidos.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2077397, 0707081-09.2022.8.07.0004, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.